Tribunal: TJPA
Processo: 0824396-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824396-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

AGRAVADO: ANTONIO SILVA FERNANDES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0824396-70.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR – OAB/PA 27.881

EMBARGADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Caroline Prahl Fernandes contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de comprovação da posse e não preenchimento dos requisitos legais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relevantes; (ii) estabelecer se há contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC dispõe expressamente que “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”, sendo tais requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela possessória.

4.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que “para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561 [...] o autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória”, bem como que a omissão se caracteriza pela ausência de enfrentamento das questões relevantes suscitadas pelas partes, enquanto a contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que “a contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes” (EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020), bem como que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito; no mesmo sentido, a jurisprudência afirma que “os Embargos de Declaração [...] denotam inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado” (TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025).

6.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia ao concluir pela ausência de prova da posse direta pela embargante, destacando que a mera alegação de propriedade ou posse indireta não supre os requisitos legais da tutela possessória.

7.

A embargante não demonstrou o exercício fático da posse direta do imóvel, tampouco comprovou atos típicos de posse indireta, sendo inadequado o uso da ação possessória como substituto de ação petitória.

8.

As alegações recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício de omissão ou contradição interna, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

9.

A necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos reforça a impossibilidade de concessão da tutela possessória em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão.

3.

A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse, impede a concessão da tutela possessória e afasta alegação de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018; TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0824396-70.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR – OAB/PA 27.881

EMBARGADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAROLINE PRAHL FERNANDES
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra acórdão( vide PJe ID 34493508) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento segundo ementa visualiza:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE DIRETA. INAPLICABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMAM NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE PRAHL FERNANDES contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse da Fazenda Grande Xanadú. A agravante alegou ser proprietária do imóvel, ter sofrido esbulho possessório por parte de seu pai, ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO, e postulou a concessão da tutela antecipada e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou o exercício da posse anterior ao alegado esbulho; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; (iv) a continuação ou perda da posse. Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados já na fase de tutela provisória.

4. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha é clara ao afirmar que, "para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561. [...] O autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória".

5. No caso, a agravante não comprovou ter exercido a posse direta do imóvel, limitando-se a alegar sua condição de proprietária e a existência de posse indireta exercida por seu genitor. A jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024) rechaça o uso da ação possessória quando não há demonstração do exercício efetivo da posse pelo autor, mesmo que haja alegação de propriedade.

6. A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA também já decidiu em caso análogo (Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024) que "a reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva", não se admitindo o uso da ação possessória como substituto de ação petitória.

7. Assim, ausente prova de posse direta anterior ao suposto esbulho, não é possível deferir a tutela possessória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela possessória exige a prova inequívoca da posse exercida pelo autor e de sua perda por esbulho.

2. A simples titularidade dominial ou posse indireta não supre o requisito legal da posse exigido para o manejo da ação possessória.

3. A ausência de demonstração da posse direta inviabiliza a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.204.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.

Doutrina citada
:

· CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. Sobre o art. 561, destaca a imprescindibilidade de prova da posse para tutela provisória possessória.( PJe ID 33724368).

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

resolução do contrato por inadimplemento contratual;

b.

inutilidade prática do meio de prova pericial contábil;

c.

fato superveniente que enseja a extinção do processo e

d.

discussão quanto à abusividade dos encargos resolvidos com a inadimplência.

Ao final, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

34687689).

À minha relatoria em 15.03.2026, por redistribuição.

Indeferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID
34687689
).

Declaratórios apresentados por
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA
.( PJe ID 34956438).

Contrarrazões aos Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração não

apresentados.( PJe Ids 35563172 e 35647297).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0824396-70.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR – OAB/PA 27.881

EMBARGADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE DIRETA. INAPLICABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMAM NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE PRAHL FERNANDES contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse da Fazenda Grande Xanadú. A agravante alegou ser proprietária do imóvel, ter sofrido esbulho possessório por parte de seu pai, ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO, e postulou a concessão da tutela antecipada e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou o exercício da posse anterior ao alegado esbulho; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; (iv) a continuação ou perda da posse. Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados já na fase de tutela provisória.

4. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha é clara ao afirmar que, "para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561. [...] O autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória".

5. No caso, a agravante não comprovou ter exercido a posse direta do imóvel, limitando-se a alegar sua condição de proprietária e a existência de posse indireta exercida por seu genitor. A jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024) rechaça o uso da ação possessória quando não há demonstração do exercício efetivo da posse pelo autor, mesmo que haja alegação de propriedade.

6. A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA também já decidiu em caso análogo (Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024) que "a reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva", não se admitindo o uso da ação possessória como substituto de ação petitória.

7. Assim, ausente prova de posse direta anterior ao suposto esbulho, não é possível deferir a tutela possessória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela possessória exige a prova inequívoca da posse exercida pelo autor e de sua perda por esbulho.

2. A simples titularidade dominial ou posse indireta não supre o requisito legal da posse exigido para o manejo da ação possessória.

3. A ausência de demonstração da posse direta inviabiliza a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.204.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.

Doutrina citada
:

· CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. Sobre o art. 561, destaca a imprescindibilidade de prova da posse para tutela provisória possessória.( PJe ID 33724368).

Depreende-se da leitura do acórdão

a imprescindibilidade da prova quanto aos requisitos ao interdito possessório, nos termos do art.561 do CPC. Se não há mínima prova sobre, não há falar em reintegração de posse.

Sigo analisando os vícios arguidos:
Omissão

e

Contradição
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Contradição que revela a incoerência entre os capítulos da decisão combatida, em linhas bem simplificadas.

Ambos os vícios que geram erro de premissa do julgado a merecer extirpação ou correção, acaso presentes na redação combatida.

Caso concreto.

A matéria versada assenta nos ditames do art. 561 do CPC que trata dos requisitos necessários à concessão da reintegração de posse, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O constituto possessório representa a forma de aquisição e perda da posse, desmembrando-a em posse direta e indireta, em virtude de um direito real ou pessoal.

Como posse direta, leia-se o possuidor que está diretamente ligado ou associado ao bem, agindo por sua preservação e/ou manutenção. A seu turno, à posse indireta, leia-se o possuidor que não se encontra vinculado de forma direta ao bem, mas pratica atos de proprietário, a saber: uso, gozo, fruição e reivindicação.

Ora, em nenhum ou outro modelo a Embargante está alocada.

CAROLINE PRAHL FERNANDES

não exercia a posse direta da Fazenda Xanadú que, por força de sua menoridade, entregou a administração do bem(posse direta) a seu pai, senhor
ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO.

E
m que pese a posse indireta, não demonstrou em cognição restritiva que exercia atos de proprietário forte nas mesmas razões. E, fato de agora alegar o cancelamento da matrícula imobiliária – Tema novo que deve debater não nesta esfera recursal, mas em 1º Grau Ordinário de Jurisdição – não lhe concede a automática posse indireta do bem.

De outro giro, as demais pontuações acerca da qualificação jurídica da ocupação do bem por

ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO
e sua dissociação à negativa da concessão do interdito possessório, reitero, exige a cognição exauriente eis depender da dilação probatória necessária sobre, que inclui a desvinculação dos atos de administrador da posse indireta e o instante temporal do apontado esbulho.

Falhas argumentativas que não configuram omissão e tampouco contradição interna do julgado, bastante compreender as vertentes que envolve a posse, seu desdobramento e a necessidade da dilação probatória para firmar a pretensão perante o julgador primevo.

Não há vícios e erro de premissa no acórdão embargado que mantidos por fundamentos próprios.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 29 abr. 2026.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 26/05/2026